Tribunal: STF
Processo: AI 245580
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-21
Data de publicação: 2000-03-21

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS

PROCESSUAIS, NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERPOSTO CONTRA O
TRANCAMENTO DE RECURSO DE REVISTA.
        Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas de
 natureza
infraconstitucional, inexistindo espaço, por isso, para seu exame,
 pelo STF, em sede
extraordinária.
        Hipótese em que a jurisdição foi prestada de forma completa,
 embora em sentido
contrário aos interesses do recorrente, o que não caracteriza
 cerceamento de defesa.
        Agravo regimental improvido.